Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-63.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-63.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS, MARTONE COSTA MACIEL, REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO

APELADO: RENATO IGNACIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO, INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE CONTRATO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000183-63.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada RENATO IGNACIO DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso de apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo.